Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Contrato de plano de assistência à saúde configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

3. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado.

4. Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 37 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento. 4.1. Não houve comprovação, pela Operadora que a Autora foi devidamente notificada.

5. No caso em exame a Operadora violou a cláusula contratual n° 23.1 segundo a qual prevê que terá o direito de suspender ou rescindir, unilateralmente, o contrato caso ocorra atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do mesmo. 23.1.1 – O exercício do direito da rescisão e/ou da suspensão previsto no caput encontra-se condicionado à inequívoca notificação do devedor até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.

6. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 37 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato.

7. Ao continuar emitindo cobranças das mensalidades subsequentes e aceitando o correspondente pagamento, bem como ao aceitar o pagamento da parcela em atraso, a Seguradora manifestou inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa na beneficiária de estar com o plano de saúde vigente.

8. Verificado o defeito na prestação do serviço, é devida a reparação dos danos causado e a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor e decorrentes da ilegal suspensão do serviço. (art. 14 caput e §1° do CDC)

9. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, o que, no caso, se deu a partir da data do desembolso, conforme Súmula n° 43, do STJ.

10. Cabe ao Julgador prequestionamento mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração

11. Em face da sucumbência recursal, com base no § 11 do art. 85 do CPC. mantenho a distribuição da sucumbência definida na sentença, a qual passo a majorar de 50% para 60% em desfavor da parte Ré, mantido o percentual (50%) fixado em desfavor da parte Autora, dada a sucumbência recíproca.

12. Recurso conhecido e não provido.